Tribunal: TJES
Processo: 5049149-96.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Sistema Remuneratório e Benefícios
Data de julgamento: 2026-06-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5049149-96.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RECORRIDO: VILMA AZEVEDO CANUTO PEREIRA
RELATOR(A):
FABIO PRETTI

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

SEGUNDA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PROCESSO Nº: 5049149-96.2025.8.08.0035

EMBARGANTE: VILMA AZEVEDO CANUTO PEREIRA

EMBARGADO: MUNICIPIO DE VILA VELHA

RELATOR: FABIO PRETTI

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. BASE DE CÁLCULO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E DE REVALORAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ARTIGO 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E DO ARTIGO 48 DA LEI Nº 9.099/95. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I – CASO EM EXAME: Trata-se de embargos de declaração opostos por VILMA AZEVEDO CANUTO PEREIRA contra acórdão proferido por esta Turma Recursal, que conheceu e deu provimento ao recurso inominado interposto pelo ente municipal, reformando a sentença de primeiro grau para julgar improcedentes os pedidos iniciais acerca da alteração judicial da base de cálculo do adicional de insalubridade.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO: A controvérsia cinge-se em verificar se o acórdão embargado padece de omissão, contradição ou erro material quanto a/ao: (i) suposto não enfrentamento de precedentes recentes de outras Turmas Recursais capixabas; (ii) não aplicação da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da Reclamação 53.157 AgR ; e (iii) necessidade de se realizar
distinguishing
em relação à Reclamação nº 64.743/ES do STF, fundamento central do acórdão.

III – RAZÕES DE DECIDIR: 1. Os embargos de declaração constituem modalidade recursal de fundamentação vinculada, destinados exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado (artigo 1.022 do CPC e artigo 48 da Lei nº 9.099/95). 2. O acórdão embargado enfrentou a matéria de forma exaustiva, clara e coerente, fundamentando o decisum de acordo com o livre convencimento motivado e as provas dos autos, assentando a estrita aplicabilidade do precedente da Reclamação nº 64.743/ES ao caso concreto. 3. O inconformismo da recorrente no tocante à tese jurídica adotada e ao precedente da Suprema Corte aplicado caracteriza nítido propósito de rediscussão do mérito e revaloração do acervo probatório, finalidade incompatível com a natureza integrativa dos aclaratórios. 4. O julgador não está obrigado a rebater pontualmente todos os argumentos e dispositivos legais invocados pelas partes quando encontrar fundamentação suficiente para motivar e decidir o litígio (Precedente do STJ: EDcl no AgRg no RHC 156.423/MS).

IV – DISPOSITIVO: Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Dispositivos aplicados: Artigo 1.022 do Código de Processo Civil; Artigos 48 e 55 da Lei nº 9.099/95; Súmula Vinculante nº 4 e Súmula Vinculante nº 37 do Supremo Tribunal Federal.

RELATÓRIO

Cuida-se de Embargos de Declaração (ID nº 19111431) opostos por VILMA AZEVEDO CANUTO PEREIRA, impugnando o v. acórdão proferido por esta Turma Recursal que, à unanimidade, conheceu do recurso inominado interposto pelo Município e deu-lhe provimento, reformando os termos da sentença originária.

Em suas razões recursais, sustenta a parte embargante que a decisão padece de omissão, porquanto não teria enfrentado precedentes de outras Turmas Recursais do Estado que julgaram favorável a substituição do salário mínimo pelo vencimento base no cálculo do adicional de insalubridade. Sustenta, ainda, que a decisão colegiada fundamentou-se em tese superada, omitindo-se quanto ao julgamento da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal na Reclamação 53.157 AgR, que autorizaria a substituição do índice para garantir eficácia à Constituição. Assevera, por fim, que o precedente específico aplicado no acórdão guerreado (Reclamação 64.743/ES) demanda distinguishing, sob a alegação de tratar-se de decisão monocrática que não analisou o viés da omissão legislativa abusiva da municipalidade, almejando, destarte, a atribuição de efeitos infringentes ao recurso.

É o breve relatório. Passo ao voto.

FUNDAMENTAÇÃO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração.

No mérito, contudo, a irresignação não merece acolhimento. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, em consonância com o artigo 48 da Lei nº 9.099/95, os embargos de declaração destinam-se exclusivamente ao saneamento de obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

No caso, verifica-se que o acórdão enfrentou a controvérsia de forma clara e fundamentada, inexistindo qualquer vício a ser sanado. O colegiado expôs adequadamente as razões de decidir, analisando os elementos constantes dos autos, especialmente a premissa firmada na Reclamação nº 64.743/ES, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, que examinou especificamente a legislação do Município de Vila Velha e afastou a substituição judicial da base de cálculo.

Assim, observa-se que a pretensão da embargante consiste, na realidade, em rediscutir o mérito da demanda, buscando afastar precedente devidamente aplicado e reiterar teses jurídicas já rejeitadas, finalidade incompatível com a natureza integrativa dos embargos de declaração.

Cumpre destacar, ainda, o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o julgador não está obrigado a enfrentar, de forma exaustiva, todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes, desde que apresente fundamentação suficiente para a solução da controvérsia:

"O julgador não é obrigado a rebater cada um dos argumentos aventados pela defesa ao proferir decisão no processo, bastando que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões da parte. Assim, resolvidas as questões com fundamentação satisfatória, acaso a parte não se conforme com as razões declinadas ou considere a existência de algum equívoco ou erro de julgamento, não são os embargos, que possuem função processual limitada, a via própria para impugnar o julgado ou rediscutir a causa" (STJ, 5ª Turma, EDcl no AgRg no RHC 156.423/MS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 24/05/2022).

Destarte, evidenciado o propósito de mera rediscussão da matéria devidamente julgada e decidida mediante fundamentação jurídica sólida, a rejeição dos embargos é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração opostos e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo hígido o acórdão embargado por seus próprios fundamentos.

Sem condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios nesta sede recursal, por ausência de previsão legal específica (artigo 55 da Lei nº 9.099/95).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)